Tribunal: TJES
Processo: 5009673-64.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Nota de Crédito Industrial; Fraude à Execução
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009673-64.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
AGRAVADO: TENDENCIA CONFECCOES LTDA e outros (2)
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE ACOLHE A IMPENHORABILIDADE DE BEM IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO DE QUE A FAMÍLIA RESIDE NO IMÓVEL PENHORADO. PROVA DE QUE O IMÓVEL É O ÚNICO BEM DE FAMÍLIA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ÔNUS DE PROVA PARA DESCONSTITUIR A ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE BEM DE FAMÍLIA QUE INCUMBE AO CREDOR. DECISÃO MANTIDA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA.

1. A Lei nº 8.009/1990 assegura a impenhorabilidade do imóvel residencial, não fazendo qualquer exigência de comprovação quanto a tratar-se do único bem imóvel no patrimônio do devedor, bastando a comprovação de tratar-se de imóvel que se presta para a residência do executado e de sua família e, não demonstrada a existência de outro bem acobertado pelo benefício da impenhorabilidade, merece reforma a decisão agravada, reconhecendo-se a impenhorabilidade e determinando-se o levantamento da penhora.

2. Decisão mantida.

3. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5009673-64.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

AGRAVADOS
:
TENDÊNCIA CONFECÇÃO LTDA; JOSÉ LUIZ KFURI SIMÃO E ELIZABETH MARIA DALCOLMO SIMÃO

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento manejado pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
, em desfavor de decisão que reconheceu o bem indicado pelo banco, como bem de família.

Defende o recorrente que para a caracterização de um imóvel como bem de família e proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, deve haver a comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebiam-se frutos destinados à subsistência da família, não sendo bastante a simples alegação.

Entende, por isso, que os documentos apresentados pelos executados/agravados não seriam suficientes para impedir que a constrição recaia sobre o bem indicado pelo agente financeiro.

Ressalta que às fls. 211 e 215, que ELIZABETH teria juntado documentos que apontam outro endereço residencial.

Alega que “ao tempo da aquisição, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. Os executados também possuíam outro imóvel de matrículas 48.111 a 48.116 (este imóvel é o outro endereço dos executados), mas o venderam no curso do processo. Registra-se ainda que, após a citação dos executados e no decorrer do processo, iniciou-se uma grande dilapidação de seu patrimônio, até a manutenção de apenas um único imóvel”.

Registra que a unidade hoje tida como bem de família, foi adquirida em 2019, coincidentemente, os vendedores (EDISON VIANA DOS SANTOS e DANIELLE CHAMBO DOS SANTOS) do bem registrado sob a matrícula 45.493 do RGI da 2° zona de Vitória/ES, são os compradores do bem registrado sob a matrícula 48.111 do RGI da 2° Zona de Vitória/ES. Bem como estes (EDISON e DANIELLE) adquiriram o imóvel, de matrícula 45.493, 10 dias antes de comprarem o imóvel dos executados.

Conclui que “observa-se o claro dispêndio de seu patrimônio, no decorrer do processo para, por fim, poderem alegar a impenhorabilidade do bem de família, claramente um abuso de direito e um uso indevido da garantia dado ao bem de família para se ouvidarem do pagamento do valor devido ao credor. Não podendo, portanto, ser dado ao imóvel tal garantia diante da clara má-fé dos executados no decorrer do processo. Assim, pugna pela invalidação da decisão proferida ante todo os fatos que ocorrem no transcurso do processo”.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso.

Decisão determinando o regular prosseguimento do recurso, proferida no ID 3547958.

Em sede de resposta, os recorridos narram que no decorrer do processo, daria para constatar que o Agravante requereu (fls. 156-157) que fosse lavrada a penhora sob o apartamento 401 A, situado à Rua Doutor Eurico de Aguiar, nº 35, Ed. Western Hills, Santa Helena, Vitória/ES, que é de propriedade da Sra. Elizabeth Maria Dalcolmo, ora Agravada, pleito que, a princípio, fora acolhido pelo Juízo a quo (fls. 186).

Ocorre, prosseguem, conforme arguido pela Agravada (fls. 190 – 229), o imóvel em questão não é passível de penhora, haja vista estampar a condição de bem de família, sendo o único bem imóvel da Sra. Elizabeth e o local onde estabelece sua residência permanente.

Relatam que os documentos apresentados pela Agravada seriam suficientes para concluir que o bem objeto da constrição trata-se de bem de família, uma vez que demonstram que a Agravada ali reside há vários anos, conforme explicitamente cravado no decisum.

Informam que existiriam provas contundentes que a recorrida em questão reside no local, há muitos anos.

Registram que no que diz respeito ao fato de a assinatura da Agravada encontrada nas atas das assembleias (fls. 221-222) ser divergente daquela constante na cédula de crédito, sobreleva-se que a assinatura presente nas referidas atas é a mesma que utiliza usualmente para a prática de atos jurídicos, sendo, inclusive, a eleita quando da assinatura da escritura pública de compra e venda da loja comercial de matrícula 3.164.

Quanto ao endereço apresentado pela Agravada às fls. 211 e 215 da ação de Execução, esse corresponde ao imóvel em que morava com o seu cônjuge à época. No entanto, a Agravada se divorciou do Sr. José Luiz Kfuri Simão em 22/11/2013, conforme se depreende da averbação constante na certidão de casamento que segue em anexo (doc. 06), razão pela qual passou a residir permanentemente no apartamento em apreço, que foi o único bem imóvel destinado à Agravada quando da partilha de bens.

Esclarecem que na constância do casamento o então casal residia no imóvel situado na Rua Constante Sodré, sendo este o único bem que possuíam. Quando do divórcio, diante da necessária partilha de bens, decidiram por vender o apartamento que residiam, de modo que o fruto da venda, decorrente do único bem de família do ex-casal, seria partilhado entre eles. De modo que a Agravada ficou com o apartamento nº 401 do Ed. Western Hills, objeto deste recurso, seu único bem.

Afirmam que não há que se ventilar fraude a execução, conforme arguido pelo agravante.

Ao final, pugnam pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

Pois bem.

Em nosso sistema, a Lei 8009/90, que institui e regulamenta a impenhorabilidade do bem de família, foi criada no intuito de proteger a família. Assim, para que o imóvel seja passível dessa proteção, conforme dispõe o artigo 5º da referida Lei, que define o que o bem de família, é necessário que o mesmo seja utilizado como local permanente de habitação do casal ou unidade familiar.

O artigo 1º da citada Lei prevê que o imóvel com a proteção não pode responder por nenhum tipo de dívidas, salvo as hipóteses contidas no artigo 3º. Portanto, o bem de família pode ser penhorado nos seguintes casos: 1) dívida de financiamento para construir ou comprar o imóvel; 2) devedor de pensão alimentícia; 3) dívida de IPTU ou taxas e contribuições de condomínio; 4) o imóvel ter sido hipotecado; 5) o imóvel ter sido comprado com dinheiro decorrente de crimes ou para ressarcimento, indenização ou perdimento de bens em ação penal; e: 6) o imóvel de fiador que assumiu obrigação em contrato de locação.

Nenhum dos casos supra, de exceção a impenhorabilidade do bem de família se adequa ao presente, pelos motivos que passo a expor.

A alegação do agravante de que a recorrida possuía outro endereço, em momento pretérito, não é apta a afastar o dado de que o bem descrito na matrícula 45493, Livro 2, RGI da 2ª Zona, e objeto de discussão na origem, é bem de família.

Isso porque extrai-se dos autos que a agravada morou no endereço em questão até a implementação de seu divórcio, em novembro de 2013, o que constou, inclusive, averbado na certidão de casamento, ao tempo dos fatos, nos termos descritos no ID 3772183.

Quando da ocorrência de seu divórcio, a recorrida se mudou para o imóvel em litígio, não havendo, por isso, razões para incluir o bem da Constante Sodré, reitero, existente em seu patrimônio somente enquanto casada, na discussão efetuada neste feito.

Em relação a alegação de que ausentes provas de que a recorrida vivia no imóvel em comento, há tempos, face a ausência de juntada de IPTU, contas de luz e afins, esta afirmação, igualmente não se sustenta.

Além dos documentos juntados na origem, para o fim da prova da moradia, a recorrida anexou a este recurso, comprovantes de quitação do IPTU do apartamento 401 A, situado à Rua Doutor Eurico de Aguiar, nº 35, Ed. Wertern Hills, Santa Helena, Vitória/ES referentes aos anos de 2020, 2021 e 2022 e histórico com a quitação de todas as taxas condominiais atinentes ao período em que mora no apartamento objeto da constrição, isto é, de dezembro de 2013 até 2022 (ano corrente (Ids 3772060 e 3772061), bem como declaração do síndico atestando que esta última vivia no local por todo o lapso temporal aqui discutido (ID 3772138).

A discussão sobre a discrepância da assinatura da recorrida nas assembleias de condomínio, em relação a sua assinatura apresentada nos autos deve ser feita pela via própria (arts. 145 e ss, CPC), não sendo este recurso via adequada para análise de tal argumentação.

A alegação de que os agravados teriam iniciado dilapidação de seu patrimônio, para fins de não quitarem o débito oriundo do feito de origem, não foi apreciada pelo MM. Juiz na decisão atacada, que apenas considerou o bem em que a primeira recorrida reside, de família.

Todavia, a respeito, o que se tem de concreto,

nesta fase
,

é que, na ação de origem, foi juntado o resultado das pesquisas de bens em seu nome junto aos cartórios da Grande Vitória (fls. 224-229), os quais atestaram a inexistência de outros bens além do apartamento 401 do Ed. Western Hills. Porém, apenas para fins de cooperação (art. 6º do CPC) e boa-fé processual (art. 5º do CPC), a Agravada apresenta em anexo pesquisas atualizadas no mesmo sentido (ID 3772184).

No mais, oportuno registrar que a alegação de fraude, por ora, não se sustenta, pois a recorrida demonstrou nos autos que as alienações teriam sido anteriores a esta demanda, e que estavam embasadas em “contratos de gaveta”, os quais foram levados a registro três anos após o ajuizamento da demanda gênese.

Além do que, alguns dos bens alienados e aqui discutidos não possuíam registro de penhora efetuado pelo suposto credor, o que dá azo ao entendimento de que foi corretamente acolhido pela decisão vergastada, de que não houve demonstração, por parte do Agravante, dos requisitos necessários à configuração da fraude à execução, sendo esses o registro da penhora do bem na matrícula do imóvel ou da prova da má-fé do terceiro adquirente, consoante previsão contida na súmula 375 do STJ, a qual apresenta a seguinte redação:

Súmula 375. O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.

Dito isto, em relação exclusivamente ao bem pertencente a executada, ora recorrida e objeto de discussão na origem, na forma da legislação regente e da Súmula 364 do STJ, por ser seu único bem conhecido, é impenhorável e, por isso, não deve responder por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam.

Isso ocorre porque o bem de família e as hipóteses de sua impenhorabilidade são expressamente tratadas pela Lei nº 8.009/1.990, sendo o escopo do legislador a proteção da entidade familiar no seu conceito mais amplo (em especial o direito fundamental à moradia) e não o de proteger o devedor contra suas dívidas (2021, AgInt no REsp 1789505/ SP – STJ).

Lembrando que, segundo o artigo 1.712, CC, o bem de família consiste em:

prédio residencial urbano ou rural;

com suas pertenças e acessórios;

destinado a domicílio familiar;

podendo abranger valores mobiliares, cuja renda será aplicada na conservação do imóvel e no sustento da família.

Somente
ad argumentandum tantum
e a título de registro, para os efeitos de impenhorabilidade do bem de família, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil.

A respeito, confira-se:

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE REJEITA A IMPENHORABILIDADE DE BEM IMÓVEL. AGRAVO DO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO DE QUE A FAMÍLIA RESIDE NO IMÓVEL PENHORADO. PROVA DE QUE O IMÓVEL É O ÚNICO BEM DE FAMÍLIA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ÔNUS DE PROVA PARA DESCONSTITUIR A ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE BEM DE FAMÍLIA QUE INCUMBE AO CREDOR. DECISÃO REFORMADA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA.

1.
A Lei nº 8.009/1990 assegura a impenhorabilidade do imóvel residencial, não fazendo qualquer exigência de comprovação quanto a tratar-se do único bem imóvel no patrimônio do devedor, bastando a comprovação de tratar-se de imóvel que se presta para a residência do executado e de sua família e, não demonstrada a existência de outro bem acobertado pelo benefício da impenhorabilidade, merece reforma a decisão agravada, reconhecendo-se a impenhorabilidade e determinando-se o levantamento da penhora.

2. Agravo de Instrumento à que se dá provimento. (TJPR - 17ª C.Cível - 0045677-03.2021.8.16.0000 - Reserva - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FRANCISCO CARLOS JORGE - J. 02.05.2022) (TJ-PR - AI: 00456770320218160000 Reserva 0045677-03.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 02/05/2022, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2022)

Pelo dito, sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

comp1

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)